Tribunal: TJDFT
Processo: 0700561-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE. COMANDO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo IPREV em face de decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reduziu os honorários fixados no título judicial pela metade, com fundamento no art. 90, § 4o do CPC.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade do reconhecimento da redução dos honorários advocatícios pela metade na forma do art. 90, § 4o do CPC em sede de cumprimento de sentença, e se isto viola a coisa julgada, considerando que a sentença que formou o título executivo judicial transitou em julgado sem prever a referida redução.
III. Razões de decidir.
3. O art. 90, § 4o do CPC estabelece que, se o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
3.1. No caso, o réu reconheceu a dívida e realizou o pagamento integral do débito principal antes da prolação da sentença, que condenou em honorários advocatícios.
3.2. A sentença transitou em julgado sem recurso das partes, mas a redução dos honorários pela metade deve ser aplicada por força de expressa previsão legal.
3.3. A jurisprudência do STJ aduz que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
3.4. A correção do erro na sentença, mesmo após o trânsito em julgado, não ofende a coisa julgada. Entendimento diverso no sentido de não incidência da redução dos honorários pode configurar enriquecimento sem causa do Exequente, visto que o débito foi quitado com o reconhecimento da procedência do pedido.
IV. Dispositivo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “A redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o do CPC, é aplicável mesmo após o trânsito em julgado da sentença, não configurando violação à coisa julgada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.055.080/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022;
TJDFT, Acórdão 1943260, 0711049-56.2022.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024